Tribunal: STF
Processo: HC 225894
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Furto qualificado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E PENA-BASE INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, ante o reconhecimento de uma circunstância desfavorável, não se vislumbra desproporcionalidade na imposição do regime prisional semiaberto para o desconto da reprimenda, malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. 



    2. A falta de indicação ostensiva do dispositivo de lei federal violado atrai a aplicação da Súmula 284/STF. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer “que o presente Habeas Corpus seja conhecido, para que seja concedida a ordem, determinando-se o regime inicial de cumprimento da pena na modalidade aberta, bem como o decote das qualificadoras do abuso de confiança, da ocorrência de bis in idem na primeira fase da dosimetria e da redução do quantum, referente à continuidade delitiva”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória e do acórdão da apelação. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



6. A hipótese é de paciente condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de furto qualificado.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



8. Quanto ao mais, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime mais gravoso (semiaberto) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judicias desfavoráveis.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator